Tribunal: TJBA
Processo: 8075336-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075336-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA DA COSTA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WAGNER SANTANA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a abusividade da resilição unilateral de plano de saúde contratado por adesão, mantendo o vínculo contratual, mas indeferindo pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de rescisão unilateral em contrato coletivo por adesão com apenas uma beneficiária, caracterizando-se como "falso coletivo"; (ii) saber se há configuração de dano moral em razão da tentativa de cancelamento durante tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da natureza de falso coletivo ao contrato, por ausência de outros beneficiários e inexistência de vínculo associativo real.

4. Aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1082 do STJ, vedando a interrupção de tratamento médico essencial.
5. Violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. Caracterização do dano moral
in re ipsa
, em virtude da tentativa de descontinuidade do tratamento oncológico.

7. Fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Inviabilidade de substituição da obrigação de manutenção contratual por carta de portabilidade, diante da urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: "1.
É abusiva a cláusula de rescisão unilateral em contrato coletivo por adesão com características de plano individual. 2. A tentativa de cancelamento de plano de saúde durante tratamento oncológico configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 196; CC, arts. 421, 421-A, I, 422; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075336-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUSSARA DA COSTA CERQUEIRA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR